Tribunal: TJSP
Processo: 1002272-48.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ARTROSE PRIMÁRIA DE OUTRAS ARTICULAÇÕES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.